Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. NÃO CONFIGURADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO.

I – Mantém-se a absolvição dos adolescentes pelo reconhecimento da legítima defesa, vez que agiram após a vítima mostrar uma faca aos adolescentes, empregando os meios necessários e de forma moderada, conforme comprovado nos autos.

II – Adequada a condenação por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado aos outros adolescentes porquanto houve excesso nas agressões, configurando intenção de matar ou, ao menos, de assumir o risco de produzir tal resultado.

III – Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para amparar a tese de que os adolescentes praticaram ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel, inviável o reconhecimento das qualificadoras.

IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

V – Adequada a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida, cumulada com prestação de serviço à comunidade, aos adolescentes que praticaram ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, registram outras passagens anteriores, mas ostentam condições sociais e pessoais favoráveis.

VI – Recurso conhecido e desprovido.